Tribunal: TJSP
Processo: 2041539-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIANÇA – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA. Insurgência contra decisão que determinou a penhora integral do imóvel, por ser bem indivisível. Penhora incidente sobre imóvel de propriedade comum, dado como garantia da locação

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIANÇA – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA. Insurgência contra decisão que determinou a penhora integral do imóvel, por ser bem indivisível. Penhora incidente sobre imóvel de propriedade comum, dado como garantia da locação pela fiadora/executada. Alegações pertinentes à nulidade do contrato de locação, ou a não obediência à ordem legal de penhora, não conhecidas porque não são do interesse recursal da agravante (filha da fiadora, coproprietária do imóvel constrito e não integrante da lide). Preclusa a arguição de impenhorabilidade de bem de família dado em garantia da locação pela fiadora, porque já foi objeto de agravo anterior interposto por esta. Reserva dos direitos da agravante sobre o imóvel constrito mantida na decisão agravada. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041539-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIANA
APARECIDA CARVALHAES, é agravado GUSTAVO CERQUEIRA STROETER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041539-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2041539-14.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Pinheiros.
03a Vara Cível.
Processo: 0010115-23.2018.8.26.0011.
Prolator (a): Juiz Paulo Baccarat Filho.
Agravante ( s ): Mariana Aparecida Carvalhaes.
Agravado ( s ): Gustavo Cerqueira Stroeter.
Interessado ( s ): Jongo Eventos e Produções Ltda-Eireli, Adriana
Aparecida Carvalhaes e Maria Conceição Carvalhaes.
VOTO No 48.177/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE
IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA
DE
PAGAMENTO
–
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIANÇA –
RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA.
Insurgência contra decisão que determinou a penhora integral do
imóvel, por ser bem indivisível. Penhora incidente sobre imóvel de
propriedade comum, dado como garantia da locação pela
fiadora/executada. Alegações pertinentes à nulidade do contrato de
locação, ou a não obediência à ordem legal de penhora, não
conhecidas porque não são do interesse recursal da agravante
(filha da fiadora, coproprietária do imóvel constrito e não
integrante da lide). Preclusa a arguição de impenhorabilidade de
bem de família dado em garantia da locação pela fiadora, porque
já foi objeto de agravo anterior interposto por esta. Reserva dos
direitos da agravante sobre o imóvel constrito mantida na decisão
agravada. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento
conhecido em parte e, nesta, desprovido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de despejo por falta de pagamento
c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença, contra decisão
que rejeitou a impugnação ofertada pela terceira interessada, ora
agravante, contra a determinação de penhora incidente sobre o
imóvel ofertado como garantia pela fiadora em contrato de locação,
ao fundamento de que as questões levantadas devem ser deliberadas
mediante o devido processo legal (art. 674, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041539-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a agravante, filha da
fiadora/executada, contra a penhora incidente sobre o imóvel dado
como garantia em fiança locatícia, aduzindo a existência das
seguintes nulidades cognoscíveis de ofício: a) o contrato de locação
contém dupla garantia (imóvel dado em caução/garantia real e
fiança/garantia fidejussória), o que é vedado (art. 37, p. único, Lei
8.245); b) é nula a penhora incidente sobre bem de família em
contrato de locação de imóvel comercial, conforme entendimento do
C. STJ (RE 605.709-SP); c) sendo nula a garantia real indicada,
deve prevalecer apenas a garantia pessoal (fiança), hipótese em que
a penhora deve obedecer a ordem disposta no art. 835 do CPC,
sendo prematura a penhora de seu imóvel.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que seja
desconstituída a penhora do imóvel em questão. Sucessivamente,
pugna pela reserva do direito das herdeiras de Elsio a 50%
(cinqüenta por cento) sobre o imóvel penhorado.
Recurso recebido sem a concessão
da liminar pretendida (folhas 649/650).
Contraminuta às folhas 653/664.
Recurso versando sobre decisão
proferida em cumprimento de sentença, hipótese prevista no artigo
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, pois é tempestivo, está devidamente
preparado (folhas 12/13) e foi interposto por terceira prejudicada,
conforme autoriza o artigo 996 do CPC.
No mérito, o recurso deve ser
conhecido em parte e, nesta, improvido.
Cuida-se na origem de ação de
despejo por falta de pagamento, fundada em locação de imóvel para
fins comerciais, movida pelo locador (Gustavo C. Stroeter) em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041539-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da locatária (Jongo Eventos e Promoções Ltda-Eirelli, representada
por Adriana A. Carvalhaes) e da fiadora (Maria C. Carvalhaes), ora
em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo
firmado entre as partes (folhas 15/21 dos autos do cumprimento de
sentença).
No
curso
da
execução,
foi
convertido em penhora o arresto do bem imóvel da fiadora, dado em
garantia no contrato de locação e também no acordo objeto da
execução (folhas 15/20 e 62/63 dos autos do cumprimento de
sentença).
Na referida decisão (fls. 62/63), o
juízo determinou a penhora integral do imóvel em questão, por se
tratar de bem indivisível, consignando que “a fração ideal do
condômino alheio à execução recairá sobre o produto da alienação”.
Posteriormente,
a
agravante
apresentou manifestação, na condição de terceira prejudicada,
esclarecendo que o imóvel penhorado é de propriedade de Maria da
Conceição Carvalhaes (fiadora) e Elsio Carvalhaes, este falecido em
11.04.2001. Aduz que a penhora não poderia ter recaído sobre a
integralidade do bem, pois tem direito, juntamente com sua irmã
(Adriana Aparecida Carvalhaes), a 50% do imóvel, nos termos do
inventário dos bens deixados por Elsio (fls. 212/220).
A agravante também suscitou a
nulidade do contrato de locação por conter dupla garantia, a
impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família e a não
observância da ordem legal de penhora, pugnando pela
desconstituição da penhora incidente sobre o bem em questão.
Pois bem!
O interesse recursal da agravante,
na condição de terceira prejudicada, está restrito apenas às questões
atinentes à penhora do imóvel de propriedade comum. Os temas
relativos à validade do contrato de locação e da fiança locatícia, ou
mesmo a questão atinente à ordem de penhora legal no cumprimento
de sentença, são matérias que escapam da orbita de interesse da
recorrente, devendo ser aduzidos somente pelas partes do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041539-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(artigos 17 e 18 do CPC).
A alegação de impenhorabilidade
do imóvel por ser bem de família já foi objeto de agravo de
instrumento anterior (209116-81.2019.8.26.0000), interposto pela
própria fiadora/executada, Maria Conceição Carvalhaes, ao qual foi
negado provimento, sob o fundamento de que a fiança prestada em
contrato de locação de imóvel afasta a pretensão de
impenhorabilidade de bem de família, conforme exceção prevista no
artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, a qual foi declarada
constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal, em julgamento de
Recurso Extraordinário de repercussão geral (RE 312.360-RS), e foi
confirmada na Súmula 549 do C. STJ.
Destarte, operou-se a preclusão
consumativa que impede a reapreciação desse tema, nos termos do
artigo 507 do CPC.
Ademais,
a
agravante
não
comprovou que o imóvel penhorado é bem de família, pois não trouxe
aos autos qualquer comprovante de que reside no imóvel, de modo
que é descabido seu pedido de desconstituição da penhora sob esse
fundamento.
Com relação ao resguardo da
fração a que tem direito a agravante no imóvel de propriedade
comum desta e da fiadora executada, ficou consignado na decisão
agravada que “a fração ideal do condômino alheio à execução
recairá sobre o produto da alienação”.
Logo, a agravante receberá o
valor pertinente à sua cota-parte quando o bem for alienado, não
havendo, assim, prejuízo a ser reparado no presente caso.
Ante o exposto, conhecido em
parte o recurso de agravo de instrumento, e nesta, desprovido, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR